Tribunal: TJDFT
Processo: 0005348-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. CONDENAÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Denúncias anônimas da ocorrência de tráfico na residência do réu, realização de averiguação prévia por policiais à paisana, e registro de movimentações típicas de traficância caracterizam elementos suficientes para justificar o ingresso dos policiais na residência do réu, independentemente de mandado judicial. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que demonstram que o réu tinha em depósito em sua residência, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma garrafa plástica contendo diclorometano, popularmente conhecido pelo nome de loló, com volume de 180ml, uma porção de maconha e quatro porções de cocaína, além de petrechos típicos utilizados na atividade de tráfico de entorpecentes. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos, mormente na hipótese em que não contraditados ou desqualificados em Juízo, sendo hábeis, portanto, a amparar o decreto condenatório.